Tribunal: TJMT
Processo: 1002036-22.2024.8.11.0051
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
EMENTA
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA AS ATIVIDADES LABORAIS HABITUAIS. TEMA N. 416 DO STJ. DISTINGUISHING. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício previdenciário.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos elementos que comprovem a incapacidade ou redução da capacidade para as atividades laborais habituais da parte autora, para justificar a concessão de auxílio-acidente, conforme estabelecido no art. 86 da Lei n. 8.213/1991.
III. Razões de decidir:
3. O laudo pericial elaborado nos autos é conclusivo ao afirmar que a parte autora não apresenta nenhuma incapacidade ou redução na capacidade laborativa para o exercício de suas atividades laborativas habituais que justifique a concessão do benefício de auxílio-acidente, conforme preceitua o art. 86 da Lei n. 8.213/1991.
4. A jurisprudência do c. STJ no Tema n. 416 estabelece que o auxílio-acidente é devido quando há comprovação de lesão que reduza a capacidade para o trabalho habitual, mesmo que minimamente. Contudo, neste caso, a perícia não constatou nenhuma incapacidade, afastando a aplicação desse entendimento e justificando o distinguishing em relação ao precedente.
IV. Dispositivo e tese:
5. Recurso não provido.
Tese de julgamento: "A ausência de comprovação de incapacidade ou redução da capacidade para o exercício das atividades laborativas habituais, conforme laudo pericial conclusivo, impede a concessão de benefício previdenciário de auxílio-acidente."
_______________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, arts. 42, 59, 86.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 416; TJMT, N.U 1057164-96.2020.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.09.2023; TJMT, N.U 1018733-27.2019.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.06.2023 e TJMT, N.U 0033270-60.2010.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.10.2016.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1002036-22.2024.8.11.0051

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO, RESTABELECIMENTO]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

TURMA JULGADORA:
[EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, EX
MA. SRA.
DES
A
. MARIA EROTIDES KNEIP]

PARTE(S):

[FABIO DOS SANTOS MIRANDA - CPF: 953.670.551-68 (APELANTE), GUSTAVO SOARES BONIFACIO - CPF: 051.220.206-04 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM - CPF: 034.019.341-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA AS ATIVIDADES LABORAIS HABITUAIS. TEMA N. 416 DO STJ.
DISTINGUISHING.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício previdenciário.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos elementos que comprovem a incapacidade ou redução da capacidade para as atividades laborais habituais da parte autora, para justificar a concessão de auxílio-acidente, conforme estabelecido no art. 86 da Lei n. 8.213/1991.

III. Razões de decidir:

O laudo pericial elaborado nos autos é conclusivo ao afirmar que a parte autora não apresenta nenhuma incapacidade ou redução na capacidade laborativa para o exercício de suas atividades laborativas habituais que justifique a concessão do benefício de auxílio-acidente, conforme preceitua o art. 86 da Lei n. 8.213/1991.

A jurisprudência do c. STJ no Tema n. 416 estabelece que o auxílio-acidente é devido quando há comprovação de lesão que reduza a capacidade para o trabalho habitual, mesmo que minimamente. Contudo, neste caso, a perícia não constatou nenhuma incapacidade, afastando a aplicação desse entendimento e justificando o
distinguishing

em relação ao precedente.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"A ausência de comprovação de incapacidade ou redução da capacidade para o exercício das atividades laborativas habituais, conforme laudo pericial conclusivo, impede a concessão de benefício previdenciário de auxílio-acidente.
”

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 8.213/1991,
arts
. 42, 59, 86.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 416; TJMT, N.U 1057164-96.2020.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.09.2023; TJMT, N.U 1018733-27.2019.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.06.2023 e TJMT, N.U 0033270-60.2010.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.10.2016.

R E L A T Ó R I O

EXM
O
. SR
. DES
.
RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR
):

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
FÁBIO DOS SANTOS MIRANDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde (MT) que, na ação previdenciária n. 1002036-22.2024.8.11.0051, ajuizada contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, julgou improcedente o pleito inicial.

Além disso, a apelante foi condenada a arcar com os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a condenação suspensa em razão de a parte autora ser beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que o laudo pericial reconheceu a existência de sequelas no joelho direito, como dor e crepitação, com impacto em sua capacidade laboral, o que justificaria, ao menos, a concessão do benefício de auxílio-acidente.

Sustentou também que, conforme o art. 86 da Lei 8.213/1991 e precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça, a concessão do auxílio-acidente independe do grau da lesão sofrida.

Ao final, pretende a reforma da sentença para a apelada ser condenada a implantar o benefício de auxílio-acidente em favor do apelante (Id. 278189096).

Sem contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou nos autos pela desnecessidade de sua intervenção (Id. 280246375).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU A PALAVRA O ADVOGADO
DIOG
O
FERNANDO PECORA DE AMORIM
, OAB/
MT

17695-O

VOTO

EXM
O
. SR
. DES
.
RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR
):

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de apelação cível interposta contra sentença proferida na ação para concessão de benefício previdenciário, que julgou improcedente o pleito inicial.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão do
Auxílio-Acidente.

Os requisitos para a concessão dos benefícios previdenciários estão previstos nos artigos 42, 59 e 86 da Lei n. 8.213/1991
, in
verbis
:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á
paga
enquanto permanecer nesta condição.

§ 1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 1o-A. O exame médico-pericial previsto no § 1o deste artigo poderá ser realizado com o uso de tecnologia de telemedicina ou por análise documental conforme situações e requisitos definidos em regulamento.
(Incluído pela Lei no 14.724, de 2023)

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

[...]

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

[...]

Art. 86.
O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exerc
i
a
.

§ 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a
cinqüenta
por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3o O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5o, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4o A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”
[sem destaque no original]

No caso, o laudo pericial concluiu que, embora o autor apresentasse "
Sequela de trauma no joelho direito com condromalácia da rótula"
, não foi constatada qualquer
incapacidade ou redução de capacidade que impedisse a realização de sua atividade habitual.
Vejamos:

“(...)

4.f) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.

R-
Não. Pelo exame físico sem limitação funcional.

4.g) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total?

R-
Não há incapacidade laborativa decorrente de doença/sequela narrada na petição inicial.

[...]

4. i) Data provável de início da incapacidade identificada. Justifique.

R-
Não há incapacidade laborativa decorrente de doença/sequela narrada na petição inicial.

[...]

4. l) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto(a) para o exercício de outra atividade profissional ou para a reabilitação? Qual atividade?

R-
Não há incapacidade laborativa decorrente de doença/sequela narrada na petição inicial.

4.m) Sendo positiva a existência de incapacidade total e permanente, o(a) periciado(a) necessita de assistência permanente de outra pessoa para as atividades diárias? A partir de quando?

R-
Não há incapacidade laborativa decorrente de doença/sequela narrada na petição inicial.

[...]

4.p) É possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessários para que o(a) periciado(a) se recupere e tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação da incapacidade)?

R-
Não há incapacidade laborativa decorrente de doença/sequela narrada na petição inicial.

[...]

6- CONCLUSÃO

Com base nos elementos, fatos expostos, analisados todos os dados clínicos necessários, os documentos juntados nos autos e realizado o exame clínico, sob o ponto de vista da Medicina do Trabalho e com embasamento técnico-legal, conclui-se que o autor apresenta sequela de trauma no joelho direito com condromalácia da rótula.
Pelo exame físico não apresenta limitações nos movimentos dos joelhos
.
Não há incapacidade laborativa decorrente de doença/sequela narrada na petição inicial. Também a sequela não acarreta redução da capacidade ou exija maior esforço para o desempenho da mesma atividade que exercia (motorista) na época. O autor não se enquadra no DECRETO 3048/99 anexo III (QUADRO No 6,8.)

(...)”

[sem destaque no original]

Com efeito, foram analisados todos os dados clínicos necessários, os documentos trazidos à perícia, realizado o exame clínico pericial com entrevista do periciado, razão pela qual tenho que o laudo pericial está bem elaborado, restando comprovada a ausência de incapacidade ou redução da capacidade para as atividades laborais habituais.

Logo, se não há prova capaz de desabonar a conclusão obtida pelo perito oficial, não faz
jus
a parte apelante à concessão de qualquer benefício previdenciário.

Em idêntico posicionamento, é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA-ACIDENTÁRIO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ART. 42 DA LEI N. 8.213/1991 – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO QUANTO À AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL TOTAL E PERMANENTE – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A realização de perícia médica, levada a efeito em juízo, é o procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade
do segurada
que pretende o pagamento de benefício previdenciário, já que efetivada sob os auspícios do contraditório e da ampla defesa.

2. Constatada a incapacidade parcial e permanente do segurado, com possibilidade de reabilitação profissional para outra atividade laborativa, não é cabível o direito à aposentadoria por invalidez. Inteligência do artigo 42 da Lei n. 8.213/1991.”

(N.U 1057164-96.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/09/2023,
Publicado
no DJE 02/10/2023)

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ARTS. 42 E 59, AMBOS DA LEI N. 8.213/1991 – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA O TRABALHO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

A realização de perícia médica, levada a efeito em Juízo, é o procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade do segurado, que pretende o pagamento de benefício previdenciário, já que efetivada sob os auspícios do contraditório e da ampla defesa.

Reconhecida a capacidade laborativa do segurado para o trabalho, sem que tenha ocorrido a incapacidade total e permanente, ou temporária, não é cabível o direito ao auxílio-doença e a sua conversão em aposentadoria por invalidez. Inteligência dos artigos 42 e 59, da Lei n. 8.213/1991.”

(N.U 1018733-27.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/06/2023,
Publicado
no DJE 28/06/2023)

Ademais, a jurisprudência estabelecida indica que, ainda que diante de uma diminuição mínima da capacidade de trabalho, o auxílio deve ser concedido.

Este foi o entendimento firmado pelo STJ ao julgar o Tema n. 416: "
Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão
"
.

No presente caso, contudo, a situação em questão difere daquela retratada no referido precedente vinculante, possibilitando a aplicação da técnica do
distinguishing
em relação ao tema mencionado anteriormente. O que se evidencia é a ausência de incapacidade para o trabalho, mesmo em um grau mínimo, uma vez que o perito não constatou a redução para o exercício da atividade profissional declarada, o que não justifica a concessão do benefício previdenciário.

A propósito:

"APELAÇÃO — AUXÍLIO-ACIDENTE — REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA — NÃO COMPROVAÇÃO — BENEFÍCIO INDEVIDO.

Não obstante a fratura com correção cirúrgica, no laudo pericial não há referência acerca da diminuição da capacidade laboral do apelante, ao contrário, atesta que o membro fraturado, no caso a perna direita, tem todos os movimentos preservados e que não há incapacidade laborativa.

Logo, não faz jus ao recebimento de auxílio-acidente. Recurso não provido."

(TJ-MT - APL: 00332706020108110041 MT, Rel. Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 25/10/2016, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 07/11/2016)

Com base nessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios devidos pela parte recorrente em 1% (um por cento) sobre o valor fixado, considerando a proporção de sua sucumbência, em observância ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado o disposto no art. 98, § 3o, do referido Código, por se tratar de beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. D
ESA
.
MARIA EROTIDES KNEIP
(
1a
VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1a VOGAL):

Houve impugnação ao laudo?

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR):

No momento não tenho essa informação, mas por certo deve ter o
corrido
pois
foi atribuído vistas para a manifestação.

DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM- ADVOGADO
:

Excelência, fui contrato para este ato, ou seja, a sustentação oral, porém analisando o
processo
vejo que h
ouve sim manifestação
sobre o laudo.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL):

Contrário?

DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM- ADVOGADO:

Sim
.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL):

E houve decisão do juiz.

DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM- ADVOGADO:

Na verdade, veio a sentença posterior pela improcedência.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL):

Quando o laudo não é contestado vale
o que está ali
, pois não há argumentos
, mas foi alegado da sustentação oral que há outras sequelas além das indicadas no laudo
.

D
e forma que em raz
ão disso, peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 21 DE MAIO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL):

Egrégia Câmara:

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório da eminente Relatora, Des. Rodrigo Roberto Curvo:

[...]
Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
FÁBIO DOS SANTOS MIRANDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde (MT) que, na ação previdenciária n. 1002036-22.2024.8.11.0051, ajuizada contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, julgou improcedente o pleito inicial.

Além disso, a apelante foi condenada a arcar com os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a condenação suspensa em razão de a parte autora ser beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que o laudo pericial reconheceu a existência de sequelas no joelho direito, como dor e crepitação, com impacto em sua capacidade laboral, o que justificaria, ao menos, a concessão do benefício de auxílio-acidente.

Sustentou também que, conforme o art. 86 da Lei 8.213/1991 e precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça, a concessão do auxílio-acidente independe do grau da lesão sofrida.

Ao final, pretende a reforma da sentença para a apelada ser condenada a implantar o benefício de auxílio-acidente em favor do apelante (Id. 278189096).

Sem contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou nos autos pela desnecessidade de sua intervenção (Id. 280246375).

É o relatório.
[...]

O douto relator, Des. Rodrigo Roberto Curvo, votou
no sentido de
negar
provimento ao apelo, com base no
laudo pericial
, que atestou que, embora o autor tenha
sequela no joelho direito (condromalácia da rótula)
,
não há redução da capacidade para o trabalho como motorista
, nem necessidade de reabilitação.

Destacou que,
sem comprovação de incapacidade
, mesmo que mínima,
não se atendem os requisitos do art. 86 da Lei 8.213/1991
. Afastou ainda a aplicação do
Tema 416 do STJ
, por
não haver qualquer redução funcional
, aplicando a técnica do
distinguishing
.

Após o relator votar no sentido de negar provimento ao apelo, foi acompanhado pela 1a
VOGAL, DESa. Maria Erotides Kneip.

Pedi vista dos autos para melhor análise do processo.

Da análise dos autos, observa-se que, o autor/apelante ajuizou ação previdenciária, sustentando que, na função de motorista, sofreu acidente de trabalho em 17/5/2018, resultando em lesão no joelho direito (CID S83). Recebeu auxílio-doença acidentário (B91) em três períodos entre 2018 e 2020.

Diz que, após a cessação do benefício em 30/5/2020, afirma manter a condição de incapacidade, com instabilidade e perda de força no joelho, o que o impede de retornar à atividade habitual. Diante disso, pleiteia a concessão de auxílio-acidente.

A perícia médica oficial foi realizada em
23 -10-2024,
e o Laudo pode ser conferido no ID 278189087

Na sequência, foi proferida sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial; contra a sentença, recorre a parte Autora.

Contra essa sentença insurge a parte autora, ora apelante.

Nos termos do art. 86 da Lei no 8.213/91, o auxílio-acidente é devido apenas quando comprovada
redução da capacidade para o trabalho habitual
decorrente de lesões consolidadas por acidente de qualquer natureza.

No presente caso, merece guarida a perícia judicial emitida pela
Dra. Soraya
Kaffashi
Soares Castro (CRM-MT/RQE 2311/135)
, médica do trabalho, com diagnóstico de
sequela de trauma no joelho direito com condromalácia da rótula – CID M22.4
, confira-se:

Exame Físico

Durante a avaliação clínica realizada em 23/10/2024, a perita constatou:

O autor entrou na sala
andando normalmente, sem apoio ou alterações de marcha
;

Estava
lúcido, orientado, com boa higiene, humor e memória preservados
;

Pressão arterial normal (120x60 mmHg)
e
bom estado geral
;

No joelho direito, observou-se
dor leve e crepitação
, com
leve assimetria nas coxas
;

Não foram identificadas limitações de movimento nem perda de força muscular nos membros inferiores
;

Ausência de alterações nos demais membros e na coluna.

Conclusão da Perícia

A perita, com base em exame clínico, documental e físico, afirmou de forma categórica que
não há incapacidade laboral
nem redução da capacidade para o trabalho exercido pelo autor (motorista). Afirmou ainda que a sequela
não compromete a função nem exige esforço adicional
para seu desempenho.

Quesitos Técnicos Relevantes

Quesito 4.f
:
Há incapacidade para o trabalho habitual?

Resposta
: Não. Sem limitação funcional no exame físico.

Quesito 4.g
:
A incapacidade é temporária ou permanente?

Resposta
: Não há incapacidade.

Quesito 4.i
:
Há data de início da incapacidade?

Resposta
: Não há incapacidade identificada.

Quesito 4.k
:
Houve incapacidade entre a cessação do benefício e a perícia?

Resposta
: Não, conforme exames complementares.

Quesitos 4.l e 4.p
:
Há necessidade de reabilitação ou previsão de tratamento para retorno ao trabalho?

Resposta
: Não há incapacidade laboral.

Portanto, o laudo pericial apresentado é técnico, claro e suficiente para esclarecer as controvérsias do processo, especialmente quanto à
inexistência de redução da capacidade laborativa
. Conforme o art. 371 do CPC, o juiz pode fundamentar seu convencimento na perícia oficial, desde que esta esteja devidamente motivada e embasada.

Somado a isso, embora o magistrado não esteja vinculado ao laudo, este
é instrumento essencial em ações que envolvem alegações de incapacidade para o trabalho
. E, inexistindo qualquer evidência de incapacidade, ainda que parcial ou permanente,
não há fundamento para o deferimento dos benefícios previdenciários pretendidos pela parte autora
.

Dessa forma, ausente prova de
redução funcional ou incapacidade
, tampouco presente o binômio
nexo causal + sequela incapacitante
,
impossibilita-se a concessão do auxílio-acidente
, impondo-se o
não provimento do apelo
.

Ante o exposto, acompanho o eminente Relator,
Des. Rodrigo Roberto Curvo,
para
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, interposto por
FÁBIO DOS SANTOS MIRANDA

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025